Tribunal: STF
Processo: ARE 1498466
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-04
Data de publicação: 2024-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado (eDOC 14, p. 2):



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – EX-PREFEITO – IRREGULARIDADES NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PROCEDÊNCIA PARCIAL – CONDENAÇÃO NAS PENAS DOART. 12, III, DA LEI N° 8.429/92 – IRRESIGNAÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO – MÉRITO – APLICAÇÃO PROPORCIONAL DAS PENALIDADES – MANUTENÇÃO – DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    - (...) é cediço que todo administrador público tem que, necessariamente, ter sua conduta pautada pelo respeito aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, publicidade, eficiência e moralidade, deles não podendo se desviar, sob pena de anulação do ato praticado e de punição pela prática de improbidade administrativa. (TJPB; APL 0008106-78.2003.815.0251; Terceira Câmara Especializada Cível; Rel. Des. José Aurélio da Cruz; DJPB06/04/2015; Pág. 16).”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 22, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, LV e LIV, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 27, p. 18):



    “(...) não houve proveito patrimonial obtido pelo agente, bem como não houve a extensão do dano no ato imputado ao recorrente. Todavia, mesmo ausentes os requisitos exigidos para a fixação punitiva, o TJPB manteve a decisão condenando o recorrente nas graves sanções aplicadas pelo douto juízo sentenciante. 



    Portanto, resta latente a inobservância ao art. 5° LIV, da CF, na medida em que não houve a utilização de critérios objetivos para imputação das sanções aplicadas, sobretudo levando em consideração o alto patamar fixado.”



    A Presidência do TJ/PB inadmitiu o recurso extraordinário por ausência de comprovação do preparo (eDOC 34).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, verifica-se que, por ocasião da interposição do recurso, o recorrente não comprovou o recolhimento do preparo, constatando dessa forma a ocorrência de deserção do recurso extraordinário.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que compete à parte Recorrente o ônus de comprovar o completo e efetivo recolhimento do preparo em conformidade com os ditames legais, o que deve ocorrer no momento da interposição, sob pena de o recurso ser considerado deserto. Nesse sentido:



    “Direito civil e processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ausência de comprovação do preparo no momento da interposição do recurso. Deserção. Intimação. Prazo inobservado. Gratuidade da justiça. Efeitos futuros. 1. O recurso extraordinário não foi devidamente preparado. Determinada a complementação do valor devido, na forma do art. 1.007, § 2º, do Código de Processo Civil, a parte recorrente quedou-se inerte. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “a comprovação do pagamento do preparo deve ocorrer no momento da interposição do recurso, sob pena de deserção. Precedentes” (ARE 1393769-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). 3. A questão relativa à declaração de hipossuficiência para obtenção de gratuidade de justiça não apresenta repercussão geral (AI 759.421-RG, Plenário Virtual, Rel. Min. Cezar Peluso Tema 188). 4. O deferimento do benefício da gratuidade da justiça só produz efeitos futuros. Nessa linha, veja-se o ARE 1393769-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.467.996-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 22.5.2024). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO. PRAZO. INOBSERVÂNCIA. IRRETROATIVIDADE DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. PRECEDENTES. IMPOSIÇÃO DE MULTA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Esta Corte possui jurisprudência firme no sentido de que a comprovação do pagamento do preparo deve ocorrer no momento da interposição do recurso, sob pena de deserção. Precedentes. 3. O deferimento do benefício da gratuidade da justiça só produz efeitos futuros. Assim, julgado deserto o recurso, de nada adiantaria a concessão posterior do benefício. Precedentes. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.393.769-AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe de 25.7.2023).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM 3.8.2015. PREPARO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que compete à parte Recorrente o ônus de comprovar o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso. Precedentes. 2. A legislação aplicável é a vigente na data da interposição do recurso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.” (ARE 1.098.562-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 4.11.2022).



    Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente